Tribunal: STF
Processo: AI 352516
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA AO TERMO
INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM BASE NA
PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ainda, da Súmula 279 desta Corte.
Agravo desprovido.